Tribunal: TJSP
Processo: 1028569-41.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante pessoa com deficiência que, na condição de cadeirante, reclama a necessidade de construção de rampa de acesso ao Condomínio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio requerido, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela improcedência da Ação

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante pessoa com deficiência que, na condição de cadeirante, reclama a necessidade de construção de rampa de acesso ao Condomínio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio requerido, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução da indenização moral arbitrada. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa. Rampa de acesso construída em local de fluxo de veículos. Ausência de limpeza, manutenção e segurança para o demandante. Aplicação dos artigos 3o, inciso IV, alínea "b", 4o, §1o, e 53, todos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). Autor que enfrentou verdadeira barreira arquitetônica e sofreu evidente discriminação ao ter seu direito à acessibilidade negado, embora as diversas reclamações desde o ano de 2012, tendo sido submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*